Tribunal: TJBA
Processo: 8042089-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042089-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: CLEMILSON LIMA RIBEIRO e outros Advogado(s): CLEMILSON LIMA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, §2º, VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. ART. 149, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. REVISÃO NONAGESIMAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ENSEJA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 29/01/2024 pela suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua genitora, mediante golpes de faca. A Defesa alega ilegalidade da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a realização do exame de sanidade mental e da ausência de revisão da custódia preventiva no prazo legal 2. A suspensão do processo em razão do incidente de insanidade mental, previsto no art. 149, §2º, do CPP, justifica a paralisação da ação penal, não configurando excesso de prazo quando ausente desídia do juízo processante. 3. A postergação do prazo para realização do exame de sanidade mental não configura, por si só, constrangimento ilegal, sobretudo quando não há elementos que evidenciem a inimputabilidade do réu ou a necessidade imediata de tratamento médico especializado. 4. A aferição do excesso de prazo não se restringe à soma aritmética dos prazos processuais, devendo observar os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, considerados os esforços do magistrado em impulsionar o feito e as circunstâncias excepcionais que retardaram o andamento. 5. A prisão preventiva mantém-se justificada pela gravidade concreta do delito — tentativa de feminicídio praticada contra a própria mãe, com golpes de faca na região do pescoço e da face — revelando periculosidade do agente e necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. 6. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, conforme prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta sua automática revogação, devendo o juiz avaliar a persistência dos fundamentos da medida constritiva. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM PROCEDA À REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP, E ADOTE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SANIDADE MENTAL DO PACIENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8042089-13.2025.8.05.0000, em que figura como paciente ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS, e como impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem, com recomendações, nos termos do voto condutor.